Tribunal: TJDFT
Processo: 0743528-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0743528-71.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. AGRAVADO: MARTHUS LOBATO DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 24a Vara Cível de Brasília nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 0737757-12.2023.8.07.0001 promovida por MARTHUS LOBATO DOS SANTOS em desfavor da agravante e REDE D'OR SAO LUIZ S.A. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 171925755 dos autos de origem), o d. Magistrado de primeiro grau deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a agravante autorize e custeie, no prazo de 48 horas, o procedimento cirúrgico prescrito no relatório médico, para liberação da articulação do joelho esquerdo, a ser realizado pelo Dr. Fábio de Assunção e Silva, no Hospital Santa Helena – Rede Dor São Luiz S.A., bem como de todos os custos derivados do procedimento. No Agravo de Instrumento interposto, a agravante se insurge quanto à determinação do juízo a quo, ao argumento de que não restaram preenchidos os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência, conforme estabelecido no artigo 300 do Código de Processo Civil. Ressalta que no caso dos autos não há que se falar em aplicação dos conceitos técnicos de urgência ou emergência, haja vista que o procedimento cirúrgico pleiteado pelo agravado se trata de cirurgia eletiva. Assevera a ausência do requisito processual do risco de dano irreparável eminente, pois o caso padece de situação de urgência. Ao final, postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão, para que a agravante seja desonerada de custear o tratamento pelo método ABA ao agravado (sic). Comprovantes de recolhimento do preparo acostados sob os IDs 52257103 e 52257108. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade do recurso, constata-se que o agravo de instrumento interposto não reúne os requisitos necessários para que seja conhecido, uma vez que fora interposto após o decurso do prazo legal. Com efeito, ao dispor sobre o prazo para a interposição do recurso, o Código de Processo Civil estabelece: Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) §5°. Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. Tratando sobre a informatização do processo judicial, a Lei n. 11.419/2006 preceitua o seguinte em seu artigo 5o: Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. § 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. § 2o Na hipótese do § 1o deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte. § 3o A consulta referida nos §§ 1o e 2o deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo. § 4o Em caráter informativo, poderá ser efetivada remessa de correspondência eletrônica, comunicando o envio da intimação e a abertura automática do prazo processual nos termos do § 3o deste artigo, aos que manifestarem interesse por esse serviço. § 5o Nos casos urgentes em que a intimação feita na forma deste artigo possa causar prejuízo a quaisquer das partes ou nos casos em que for evidenciada qualquer tentativa de burla ao sistema, o ato processual deverá ser realizado por outro meio que atinja a sua finalidade, conforme determinado pelo juiz. § 6o As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais. (grifo nosso). A agravante é pessoa jurídica e, por força das disposições contidas na Portaria GC no 160/2017, da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, está obrigada a se manter cadastrada para fins de recebimento de citações e intimações de forma eletrônica, no âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Ademais, de acordo com o artigo 5o da Portaria TJDFT n. 239/2019, a comunicação eletrônica dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei, devendo ser considerada aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, com a inserção do login e da senha disponibilizados. Essa egrégia Corte de Justiça professa entendimento no sentido de que, nos autos eletrônicos, a intimação é aperfeiçoada no momento em que o destinatário consulta o ato processual no sistema PJe, porquanto a comunicação eletrônica substitui qualquer outro meio de comunicação, consoante as ementas colacionadas a seguir: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ABANDONO DA CAUSA. CPC, ART. 485, III. INÉRCIA DO CREDOR. CONFIGURAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL. OBSERVÂNCIA. PARCEIRO EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CABIMENTO. 1. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de aguardar a manifestação do credor por prazo superior ao estipulado em lei. Se esse fosse o intuito do cumprimento de sentença e das ações de execução, os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional ficariam sobremaneira prejudicados. 2. Os autos são eletrônicos e, por isso, a intimação é aperfeiçoada no momento em que o destinatário consulta o ato processual no sistema PJe, por meio de qualquer um dos gestores cadastrados para representar a parte. Registrada a consulta, consuma-se o ato de intimação, que, aliás, é considerada pessoal para todos os efeitos legais (Lei no 11.419/2006, art. 5o, § 6o). 3. "A comunicação eletrônica 'via sistema' dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei" (Portaria GC 160, de 11 de outubro de 2017, alterada pela Portaria GC 140, de 17 de setembro de 2018, art. 5o). 4. A extinção do processo por abandono exige a inércia do autor por prazo superior a 30 dias e deve ser precedida da intimação pessoal da parte e de seu patrono, mediante publicação no órgão oficial, para suprir a falta no prazo de 5 dias (CPC, art. 485, III, § 1o). O cumprimento de todas as formalidades obsta a cassação da sentença. 5. O descumprimento reiterado da determinação judicial relacionada à atualização do andamento da carta precatória, expedida para o Rio de Janeiro, cujo resultado interferiria nos autos em trâmite no Distrito Federal, e a indicação aleatória de diligência são condutas incompatíveis com os princípios processuais da cooperação, da efetividade e da celeridade e contribuíram para a extinção prematura do feito. 6. Cumpridas a exigência legais para que o autor desse andamento ao processo e não atendidas as determinações judiciais é devida a extinção por abandono. 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1673601, 07134532820198070020, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2023, publicado no PJe: 23/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ARTIGO 485 DO CPC. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL. VERIFICAÇÃO. JUÍZO 100% DIGITAL. LEI 11.419/2019. ATOS PROCESSUAIS. MEIO ELETRÔNICO. INTIMAÇÃO PESSOAL VIA SISTEMA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A intimação pessoal da parte apenas é exigida nas hipóteses dos incisos II e III do artigo 485 do Código de Processo Civil, quais sejam: abandono da causa pelo autor por mais de trinta dias, por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, ou no caso de o processo ficar parado por mais de um ano, por negligência das partes. 2. Na adesão ao "Juízo 100% Digital", todos os atos processuais são realizados por meio eletrônico e remoto pela Internet, conforme dispõe a Portaria Conjunta no 29/2021 do TJDFT. 3. A Lei 11.419/2019 prevê que, no processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, serão feitas por meio eletrônico, sendo que a intimação eletrônica, realizada via sistema, é considerada pessoal para todos os efeitos legais, o que dispensa a exigência de intimação por meio de carta com aviso de recebimento. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1662411, 07299665420218070003, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2023, publicado no DJE: 28/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Na hipótese dos autos, o agravo tem por objeto a r. decisão exarada no ID 171925755 do processo originário. A decisão foi disponibilizada, por meio de expedição eletrônica no dia 14/09/2023, tendo o sistema registrado ciência em 15/09/2023, conforme consulta à aba “Expedientes” do Sistema PJe de 1o grau, de modo que o prazo de 15 (quinze) dias previsto no artigo 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil, exauriu-se em 06/10/2023. Confira-se: Mandado (30901335) - Prioridade: Urgente - ID do documento (171934506) NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. Central de Mandados (14/09/2023 14:22:21) ROSILENE OLIVEIRA CHAVES registrou ciência em 15/09/2023 15:49:09 Prazo: 2 dias Tendo em vista que o agravo de instrumento foi interposto somente em 09/10/2022, mostra-se configurada a intempestividade da irresignação recursal. A fim de que não paire dúvida acerca da intempestividade do recurso, é importante esclarecer que o prazo de 02 (dois) dias lançado no PJE de primeira instância diz respeito ao prazo para o cumprimento da determinação judicial, objeto do decisum recorrido. Ressalto, por fim, ser desnecessária a observância da regra inserta no artigo 10 do Código de Processo Civil no caso em apreço, tendo em vista que se trata de requisito aferível objetivamente - pressuposto extrínseco de admissibilidade, sobre o qual não pode pairar qualquer dúvida passível de argumentação em sentido contrário pelo recorrente, sendo passível de saneamento. Assim, na ponderação dos interesses guarnecidos pelos princípios da cooperação e da duração razoável do processo, deve prevalecer o último, quando a medida importar apenas em maiores e desnecessárias delongas na solução do litígio posto à apreciação. Ademais, não se encontra evidenciado qualquer erro material advindo da plataforma do Processo Judicial Eletrônico de 1a Instância, bem como não fora registrada nenhuma indisponibilidade do sistema na data em que venceu o prazo para interposição do recurso, capaz de ocasionar a prorrogação do vencimento do prazo, nos termos do artigo 11 da Portaria Conjunta n. 53 de 23 de julho de 2014, que dispõe, no âmbito deste Tribunal de Justiça, sobre a tramitação do processo judicial eletrônico. Portanto, não se tratando de causa de inadmissibilidade do recurso passível de ser sanada, não tem aplicação, ao caso em análise, as disposições contidas no parágrafo único do artigo 932 do Código de Processo Civil. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, em virtude de sua manifesta intempestividade. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 16 de outubro de 2023 às 10:26:44. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora